Tribunal: TJSP
Processo: 0001109-62.2016.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Ameaça. Violência no âmbito doméstico. Réu agrediu sua ex-companheira mediante chutes na região das pernas, além de ameaçá-la de morte. Agressões confirmadas por laudo pericial e pelas declarações harmônicas proferidas pela vítima e por testemunha presencial. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Acusado possuidor de maus antecedentes

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Ameaça. Violência no âmbito doméstico. Réu agrediu sua ex-companheira mediante chutes na região das pernas, além de ameaçá-la de morte. Agressões confirmadas por laudo pericial e pelas declarações harmônicas proferidas pela vítima e por testemunha presencial. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Acusado possuidor de maus antecedentes e reincidente. Regime semiaberto mantido. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001109-62.2016.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
ALEXANDRE DA ROCHA GUIMARÃES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001109-62.2016.8.26.0366 -Voto no
2
Apelação no 0001109-62.2016.8.26.0366
Comarca: Mongaguá
Apelante: Alexandre da Rocha Guimarães
Advogado: Rodrigo Vitorino Martins (Defensor Dativo)
VOTO No. 24.280
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Ameaça.
Violência no âmbito doméstico. Réu agrediu sua ex-
companheira mediante chutes na região das pernas, além de
ameaçá-la de morte. Agressões confirmadas por laudo
pericial e pelas declarações harmônicas proferidas pela
vítima e por testemunha presencial. Autoria e materialidade
comprovadas. Condenação mantida. Acusado possuidor de
maus antecedentes e reincidente. Regime semiaberto
mantido. Negado provimento ao apelo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Andrea
Aparecida Nogueira Amaral Roman, da 1a Vara Criminal da
Comarca de Mongaguá, em sentença datada de 19/09/2018 (fl.
176), julgou procedente a ação penal para condenar Alexandre
da Rocha Guimarães como incurso no artigo 129, § 9o, e artigo
147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 5
meses e 11 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
Irresignada, a defesa requer a absolvição,
com fulcro na insuficiência probatória.
Contrarrazoado o apelo, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento ao
recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001109-62.2016.8.26.0366 -Voto no
3
O recorrente foi condenado em 1a
instância porque, no dia 26 de outubro de 2014, durante a
madrugada, na faixa arenosa da praia do Balneário Agenor de
Campos, nas proximidades da Plataforma de Pesca, cidade e
Comarca de Mongaguá, prevalecendo-se de relações domésticas
e familiares contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06, ofendeu
a integridade corporal da sua ex-companheira Michele Cristiane
Guimarães, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (fl.
17).
No dia 27 de outubro de 2017, na Rua São
João, no 1049, Vila Atlântica, cidade e comarca de Mongaguá, o
acusado, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares
contra a mulher, ameaçou sua ex-companheira Michele Cristiane
Guimarães, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Narra a inicial acusatória que Alexandre e
Michele
Cristiane
Guimarães
mantiveram
relacionamento
amoroso, do qual decorreu o nascimento de duas filhas, mas
estavam separados há três anos. Todavia, insatisfeito com o
término do relacionamento, o acusado passou a perseguir a
ofendida.
No dia 26 de outubro de 2014, o
denunciado encontrou a vítima Michele se divertindo no local dos
fatos e, com brutalidade incomum, passou a agredi-la fisicamente
com chutes em sua perna esquerda, causando-lhe as lesões
corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de corpo
de delito de fl. 17.
Não satisfeito, no dia seguinte aos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001109-62.2016.8.26.0366 -Voto no
4
Alexandre telefonou para a vítima Michele e a ameaçou de morte,
dizendo “(...) toda vez que eu te encontrar vou te bater, até te
matar, eu queria ter quebrado sua perna, se cuida (...)”.
Não obstante a irresignação da combativa
defesa, a materialidade e a autoria de ambos os delitos se
encontram comprovadas por meio do boletim de ocorrência (fls.
03/05), ficha de atendimento médico (fls. 13), laudo pericial
indireto (fls. 18/19), além da prova oral colhida, tanto na fase
inquisitiva, quanto em juízo.
A vítima Michele Cristiane Guimarães,
ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou a versão
acusatória, ofertando declaração idêntica à disponibilizada em
sede inquisitorial, relatando, de forma detalhada, as agressões e
a ameaça por ela sofridas. Disse ter sido agredida pelo réu
mediante chutes, além de ser ameaçada de morte por ele via
telefone.
A testemunha Pâmela Regiane Lopes
Francisco, em juízo, disse estar em uma festa, quando a vítima
foi conversar com o ex-namorado, motivo pelo qual o réu já
chegou agredindo-a, desferindo chutes na perna. Referiu que o
réu desferiu vários chutes na perna da vítima e que parou no
momento em que o seguraram. Aduziu que o réu dizia que iria
matar a vítima e que toda vez que a encontrasse iria agredi-la.
Interrogado, o recorrente negou os fatos.
A
tese
sustentada
pela
defesa
é
descabida, exsurgindo dos autos não só a prova da existência do
fato, mas a induvidosa autoria, respaldada nos relatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001109-62.2016.8.26.0366 -Voto no
5
harmônicos da vítima, da testemunha presencial e ratificada pelo
exame de corpo de delito.
Portanto, há provas suficientes, tendo sido
a instrução processual satisfatória à demonstração do fato
criminoso, inexistindo dúvidas acerca do ocorrido.
Destarte, a condenação deve ser mantida
nos termos da sentença.
Na primeira fase, em razão dos maus
antecedentes (autos no 141/2005, cuja pena privativa de
liberdade foi extinta em 14/01/2015, fls. 121/133), as penas foram
determinadas em 3 meses e 11 dias de detenção para a lesão
corporal e 1 mês e 3 dias de detenção para a ameaça.
Na segunda fase, tendo em vista a
reincidência do acusado, as reprimendas foram agravadas à
fração de um sexto, perfazendo 3 meses e 27 dias de detenção
para a lesão corporal e 1 mês e 14 dias de detenção para o crime
de ameaça, estando presente ainda, em relação a este crime, a
agravante constante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código
Penal.
À míngua de outras causas modificadoras,
em atenção ao artigo 69, do diploma penal, a pena permanece
inalterada em 5 meses e 11 dias de detenção.
Com efeito, a quantidade de total da pena
estabelecida, aliada às condições pessoais desfavoráveis do
acusado, possuidor de maus antecedentes e reincidente,
justificam a manutenção do regime inicial semiaberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001109-62.2016.8.26.0366 -Voto no
6
provimento ao recurso defensivo, mantendo-se, in totum, o
decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator